Tribunal: TJMT
Processo: 1013673-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013673-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE CUNHA DE SOUSA - CPF: 159.677.027-92 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), GABRIELLE BRUNO CALERO GARRIGA - CPF: 051.831.721-88 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE MARCO - CPF: 778.160.481-49 (AGRAVADO), JULIO CEZAR DA CRUZ COSTA - CPF: 012.615.537-21 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ANA LUIZA SOUZA LIMA DE CAMPOS - CPF: 124.237.987-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO AERONÁUTICO AGRÍCOLA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA NEGATIVA DE COBERTURA. COMUNICAÇÃO EXCLUSIVA AO CORRETOR. INSUFICIÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO DIRETA AO SEGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto
em virtude de

decisão que
rejeitou a preliminar de prescrição, fixando como termo inicial da contagem do prazo prescricional a data da efetiva ciência da negativa de cobertura pelo segurado, em 21/07/2023, e reconheceu a tempestividade da
A
ção ajuizada em 08/07/2024.

II. Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a comunicação da negativa de cobertura feita unicamente ao corretor de seguros tem eficácia para iniciar o prazo prescricional da Ação de Cobrança Securitária.

III. Razões de Decidir

3. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional na Ação de Cobrança Securitária inicia-se a partir da ciência inequívoca da negativa de cobertura pelo segurado, não bastando, para esse fim, a comunicação feita apenas ao corretor.

4. A comunicação direcionada exclusivamente ao corretor não atende ao dever legal de informação imposto à
s
eguradora, que deve promover a notificação formal e direta ao
s
egurado sobre a negativa da indenização securitária.

5. Não se comprovando nos autos que o
S
egurado foi formalmente comunicado da recusa antes de 21/07/2023, é correto fixar essa data como termo inicial do prazo prescricional.

6. A ação proposta em 08/07/2024 revela-se tempestiva, uma vez que foi ajuizada dentro do prazo de um ano, conforme exige o artigo 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil.

IV. D
ispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional ânuo da
A
ção de
C
obrança
S
ecuritária inicia-se com a ciência formal e inequívoca da negativa de cobertura pelo segurado, e não pela comunicação feita ao corretor.

A comunicação exclusiva ao corretor de seguros não possui eficácia jurídica para o início da contagem do prazo prescricional.

Compete à seguradora, de forma indelegável, assegurar a informação clara, formal e direta ao segurado quanto à recusa da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 1o, II, “b”; Circular SUSEP no 621/2021, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.970.111/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.09.2021; TJMG, AI no 0753308-96.2025.8.13.0000; TJAL, AI no 0812810-06.2024.8.02.0000.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013673-89.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da
2
a Vara Cível da Comarca d
e Rondonópolis
, na Ação de
Cobrança de Indenização Securitária n.

1016646-42.2024.8.11.0003
, ajuizada por

Alexandre de Marco.

Na decisão agravada, o Juiz singular rejeitou a preliminar de prescrição e fixou como termo inicial
a data da efetiva ciência da negativa de cobertura, em 21/07/2023, e reconheceu a tempestividade da ação proposta em 08/07/2024. Também indeferiu
a inversão do ônus da prova e saneou o feito, delimitando os pontos controvertidos.

Inconformada, a Agravante alega prescrição, sustentando que a ciência da negativa ocorreu em 26/01/2023, quando a comunicação foi recebida pelo corretor, o que considera suficiente para iniciar o prazo anual do artigo 206, §

1o, II, “b”, do Código Civil.

Afirma que o documento apresentado pelo Agravado, datado de 27/07/2023, não afasta a prescrição, e requer a extinção do processo.

O Agravado, em contraminuta, afirma que não houve comunicação válida da negativa em janeiro de 2023, pois a seguradora notificou apenas o corretor, sem contato direto com ele.

Alega ter tomado ciência da recusa apenas em 27/07/2023, quando recebeu a carta do corretor.

Defende a aplicação da teoria da
actio
nata
, invoca os princípios da boa-fé e da função social do contrato e requer a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
em virtude da decisão que rejeitou a preliminar de prescrição nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Exibição de Documentos movida por
Alexandre de Marco
.

Consta da Ação de Cobrança que
Alexandre de Marco, produtor rural, celebrou com a Seguradora Contrato de Seguro Aeronáutico Agrícola, apólice n. 012/6002969/35, com vigência de 25/01/2022 a 25/01/2023. Em 04/11/2022, a aeronave segurada sofreu queda durante a aplicação de defensivos agrícolas, resultando em perda total.

Narra o Autor/Agravado que o sinistro ocorreu durante atividade habitual da aeronave. Contudo, a Seguradora/Agravante recusou o pagamento da indenização,
pois afirmou que o acidente se deu em período não coberto, uma vez que, na data do evento, a aeronave deveria estar em solo, conforme interpretação da cláusula contratual.

O

Autor sustenta que não foi devidamente
informado
sobre a cláusula que restringe a cobertura por períodos de voo e solo, não assinou proposta nem recebeu as condições gerais do contrato, sobretudo por se tratar de renovação automática, formalizada apenas mediante envio de
e-mail
.

Por sua vez, a Requerida
,
na
contestação,
defendeu que o contrato delimita expressamente os períodos de voo e solo, ajustados segundo a sazonalidade agrícola, e que o sinistro ocorreu fora do período de voo contratado
, razão pela qual negou a indenização.

Suscitou preliminar de prescrição ao argumento de que o prazo
se iniciou
em 26/01/2023, data em que o corretor recebeu a comunicação da negativa.

O Juiz de primeiro grau rejeitou a preliminar de prescrição
ao adotar
como termo inicial a ciência da negativa em 21/07/2023, e
considerou tempestiva a
A
ção proposta em 08/07/2024. Indeferiu a inversão do ônus da prova e declarou o processo saneado, após fixar os pontos controvertidos.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que a pretensão está prescrita, pois a negativa de cobertura foi comunicada em 26/01/2023, quando a carta foi recebida pelo corretor de seguros, o que entende ser suficiente para iniciar o prazo prescricional.

Afirma que o corretor representa o segurado e, portanto, sua ciência é válida para este fim. Requer o provimento do Recurso, com o reconhecimento da prescrição e extinção do processo.

O Agravado, em contraminuta,
aponta
que não houve comunicação válida da negativa em janeiro de 2023, pois a Seguradora, embora possuísse seus dados cadastrais, limitou-se a enviar a carta ao corretor, sem qualquer comunicação direta.

Alega que somente teve ciência da recusa em 21/07/2023, quando recebeu a correspondência pessoalmente do corretor.

Defende a aplicação da teoria da
actio
nata
, bem como dos princípios da boa-fé, da função social do contrato e da transparência
e pugna
pela manutenção da decisão agravada.

Em que pese às alegações da Agravante, verifico que o Recurso não merece acolhimento.

A controvérsia cinge-se à análise da prescrição da pretensão deduzida na Ação de Cobrança Securitária ajuizada pelo Agravado. Em essência, discute-se se a ciência da negativa de cobertura foi formalmente comunicada ao Segurado de modo a viabilizar o início do prazo prescricional previsto no artigo 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil.

É entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça que, nos contratos de seguro em geral, o termo inicial do prazo prescricional não se confunde com a data do sinistro, mas sim com a ciência inequívoca da negativa de cobertura pelo segurado. Assim dispõe, com clareza, o voto da Ministra Nancy Andrighi no REsp 1.970.111/MG:

A prescrição tem como termo inicial o transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da
actio
nata
). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse. (...) O prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição.

Adoto esse entendimento por representar a interpretação que melhor se coaduna, não apenas com o texto da lei, mas também com os princípios que regem os contratos — especialmente a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o equilíbrio nas relações obrigacionais.

A Agravante, por sua vez, afirma que teria formalizado a negativa de cobertura por meio de e-mail enviado ao corretor de seguros. Essa alegação, todavia, não se sustenta no plano jurídico.

O ordenamento é claro ao impor à Seguradora o dever de comunicar direta, formal e inequivocamente ao Segurado qualquer decisão que impacte seus direitos, especialmente a recusa da indenização. A comunicação ao corretor não supre essa obrigação.

Nesse sentido destaco,
por pertinente, o julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no Agravo de Instrumento n. 0753308-96.2025.8.13.0000, que assim decidiu:

Compete à seguradora o ônus de comprovar a efetiva comunicação formal da negativa ao segurado para fins de retomada do prazo prescricional. A ausência de prova inequívoca da ciência da negativa impede o reconhecimento da prescrição ânua.

No mesmo viés, o Tribunal de Justiça de Alagoas, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0812810-06.2024.8.02.0000, firmou tese que reforça esse entendimento:

O prazo prescricional ânuo fica suspenso entre a data da comunicação do sinistro e a ciência inequívoca da negativa do pagamento pela seguradora, conforme Súmula 229 do STJ. A ausência de comprovação da data em que o segurado tomou conhecimento inequívoco da negativa impede o reconhecimento da prescrição.

Da análise dos autos, constato que não há qualquer prova de que a negativa tenha sido comunicada diretamente ao segurado antes de 21/07/2023, data em que este recebeu, de forma física, a carta de recusa.

Portanto, o termo inicial da contagem da prescrição ânua é 21/07/2023,e se a Ação foi ajuizada em 08/07/2024, estava dentro do prazo legal.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.
Mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025